Tribunal: STF
Processo: RE 1299883
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. CONTAGEM DE TEMPO. PERÍODO DE CARÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM PERÍODO DE ATIVIDADE LABORATIVA. TEMA 88. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul:
    “Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença (evento 14) que julgou procedente o pedido de averbação de 06 (seis) meses como tempo de carência, pertinentes aos interstícios em gozo de benefício por incapacidade intercalados com períodos de atividade rural em regime de economia familiar, com a consequente implantação do benefício de aposentadoria por idade (NB 41/181.551.441- 5). 
    Alega que não existe nos autos início de prova material válido de que a parte autora tenha exercido atividade rural pelo período da carência imediatamente anterior à DER ou ao implemento do requisito etário.
    (…) De início, cabe esclarecer que esta Turma Recursal entende que, nos termos do artigo 55, II, da Lei 8.213/91, é possível o cômputo do auxílio-doença para fins de carência quando intercalado por períodos contributivos, ainda que de segurado facultativo.
    (…) Conforme se verifica no resumo de documentos para cálculo do tempo de contribuição, o INSS reconheceu administrativamente que a parte autora possui qualidade de segurada especial de 01/03/2004 a 09/05/2019, computando 176 meses de carência em atividade rural (evento 1, PROCADM5, p. 42 e 43) 
    (…) O magistrado de origem reconheceu o direito ao cômputo como carência dos períodos em gozo de benefício de auxílio-doença, mediante a seguinte fundamentação: 
    Postas tais considerações, analiso o caso concreto. No caso em apreço, considerando que a parte autora implementou o requisito etário em 09/04/2019, tenho que a carência a ser considerada é a de 180 meses anteriores à data em que completou 55 anos de idade ou à DER (11/04/2019). 
    Conforme se extrai dos termos da exordial, a parte autora pretende acrescentar ao total de recolhimentos computados quando da apreciação do requerimento administrativo as competências em que teria permanecido em gozo de benefícios por incapacidade (NBs 31/506.505.076-3, 31/541.058.189- 6 e 31/615.322.571-7, mantidos, respectivamente, de 17/11/2004 a 31/01/2005, de 06/05/2010 a 31/07/2010 e de 26/07/2016 a 30/09/2016). 
    De acordo com o enunciado n. 73 da Súmula de jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais - TNU, "o tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social." 
    No caso, verifico que o próprio INSS reconheceu o enquadramento da demandante como segurada especial no período de 01/03/2004 a 09/05/2019, de modo que os intervalos de 17/11/2004 a 31/01/2005, de 06/05/2010 a 31/07/2010 e de 26/07/2016 a 30/09/2016, nos quais ela esteve recebendo os NBs 31/506.505.076-3, 31/541.058.189-6 e 31/615.322.571-7 (deferidos justamente por força dessa espécie de filiação), podem ser considerados como intercalados com períodos de atividade e, consequentemente, os respectivos meses de vigência (exceção feita às competências de 11/2004, 05/2010 e 07/2016, já computadas em face da vinculação como segurada especial) devem ser considerados para apuração da carência, o que resulta num acréscimo de 6 meses. 5011380-29.2019.4.04.7110 710011030596 .
    Assim, considerando que tais períodos se encontram inseridos dentro do interregno daquele reconhecido pela autarquia como estando a parte autora vinculada ao RGPS na qualidade de segurado especial, não vislumbro motivos para modificar a sentença. 
    Desta feita, o recurso interposto pelo INSS não merece provimento. 
    Ficam prequestionados os dispositivos constitucionais versados no recurso interposto, para fins do art. 102, III, da Constituição Federal. Quanto ao prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, esclareço que, nos termos da Súmula 203 do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a interposição de recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais. Assim, não há razão para o prequestionamento de regras infraconstitucionais. 
    Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação, apurado de acordo com a Súmula 111 do STJ, ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Deixo de condenar o INSS ao pagamento das custas, em face do disposto no art. 4º, inc. I, da Lei n. 9.289/96. 
    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré” (e-doc. 24).
    Os embargos de declaração foram acolhidos para fins de prequestionamento.
    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os arts. 2º e 5º, o § 5º do art. 195 e o § 1º do art. 201 da Constituição da República.
    Argumenta que, “se no período de percepção dos benefícios por incapacidade não há qualquer recolhimento de contribuição previdenciária, por consequência lógica não há como computar tal período para fins de carência, sob pena de total violação às pilastras de manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário” (fl. 8, e-doc. 34).
    Assevera que, “ao deferir a contagem para fins de carência de período não contributivo (tempo de percepção de benefício por incapacidade intercalado por contribuições), a decisão recorrida: (a) ampliou indevidamente a aplicação do Art. 55 da Lei n. 8.213/91, o que configura violação à separação harmônica entre os Poderes; (b) violou a exigência de prévia fonte de custeio para a concessão/ampliação de benefícios previdenciários, ao conceder benefício com o cômputo para fins de carência de um período em que não houve efetivo recolhimento de contribuições previdenciárias; (c) violou o caráter contributivo e a obrigação de se preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS, ao conceder benefício com o cômputo para fins de carência de um período em que não houve efetivo recolhimento de contribuições previdenciárias” (fl. 10, e-doc. 34).
    Aponta que “o reconhecimento do período de percepção de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez intercalado viola o princípio contributivo e de equilíbrio atuarial. Ademais, estar-se-á a conceder benefício sem a prévia fonte de custeio, na medida em que o segurado não terá vertido ao RGPS as contribuições estipuladas em lei para que faça jus à proteção previdenciária, o que também viola o artigo 195, § 5º, da Carta Magna” (fl. 12, e-doc. 34).
    Pede “provimento ao presente Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão e julgar improcedente o pedido. 
    No caso de ser entendido que as matérias aqui debatidas não estão devidamente prequestionadas, requer o acolhimento da prefacial de negativa de prestação jurisdicional, com a anulação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, por afronta ao art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV e 93, da Carta Constitucional, para que a Turma Recursal profira outra, suprindo a omissão sobre a matéria constitucional que embasa a tese do recorrente. 
    Por derradeiro, caso assim V. Exas. não entendam, requer sejam aplicados os efeitos da Súmula 356 do STF e artigo 1.025 do Código de Processo Civil para fins de prequestionamento, considerando incluídos no acórdão os argumentos utilizados pelo recorrente nos embargos de declaração opostos” (fl. 13, e-doc. 34).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 583.834, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 88 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou que a natureza contributiva do regime geral de previdência social impõe a aplicação restritiva do § 5º do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, pelo qual se prevê o cômputo dos períodos de afastamento desde que intercalados com períodos de atividade laborativa:
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CARÁTER CONTRIBUTIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. LIMITES.1. O caráter contributivo do regime geral da previdência social (caput do art. 201 da CF) a princípio impede a contagem de tempo ficto de contribuição. 2. O § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social LBPS) é exceção razoável à regra proibitiva de tempo de contribuição ficto com apoio no inciso II do art. 55 da mesma Lei. E é aplicável somente às situações em que a aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária. Entendimento, esse, que não foi modificado pela Lei nº 9.876/99.3. O § 7º do art. 36 do Decreto nº 3.048/1999 não ultrapassou os limites da competência regulamentar porque apenas explicitou a adequada interpretação do inciso II e do § 5º do art. 29 em combinação com o inciso II do art. 55 e com os arts. 44 e 61, todos da Lei nº 8.213/1991.4. A extensão de efeitos financeiros de lei nova a benefício previdenciário anterior à respectiva vigência ofende tanto o inciso XXXVI do art. 5º quanto o § 5º do art. 195 da Constituição Federal. Precedentes: REs 416.827 e 415.454, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 5. Recurso extraordinário com repercussão geral a que se dá provimento” (DJe 14.2.2012).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PRECEDIDA DE AUXÍLIO-DOENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 36, § 7º, DO DECRETO N. 3.048/1999. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
    Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. a, da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. REVISÃO DA RMI. AUXÍLIO-DOENÇA CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. § 5º DO ART. 29 DA LEI 8.213/91. 
    - Exame do pedido que passa pela possibilidade da revisão e recálculo da renda mensal inicial, questões unicamente de direito a autorizar o julgamento antecipado da lide, bem como o emprego da faculdade prevista do artigo 285-A do Código de Processo Civil.
    - Nos termos do artigo 36, parágrafo 7º, do Decreto 3048/99, a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez concedida por transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral.
    - A hipótese do artigo 29, parágrafo 5º, da Lei nº 8.213/91, somente se aplica nas hipóteses em que há períodos intercalados de contribuição entre a concessão do auxílio-doença e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez. Precedentes.
    - Matéria preliminar rejeitada. Apelação improvida” (fl. 183, e-STF).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 
    2. O Agravante alega contrariado o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República.
    Argumenta que “seu inconformismo reside no fato [de o Agravado], ao transformar o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, não ter seguido a regra contida no artigo 29, § 5º, da Lei nº 8.213/91, resultando diminuição substancial do valor da sua renda mensal inicial -RMI.
    (…) Dessa forma, resta claro que a legislação previdenciária determina que seja feito um novo cálculo quando o auxílio-doença de um beneficiário é convertido em aposentadoria por invalidez.
    (…) No caso, o INSS ignorou o tempo que o segurado recebeu o auxílio-doença, alegando que como o autor não trabalhou, não tem direito a que seja computado esse período em que recebeu o auxílio-doença” (fls. 189-225, e-STF).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de o julgado recorrido harmonizar-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 583.834, com repercussão geral.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    4. Razão jurídica não assiste ao Agravante.
    5. O acórdão recorrido manteve sentença pela qual julgado improcedente pedido de “revisão da renda mensal inicial (…) da aposentadoria por invalidez, decorrente de auxílio-doença, mediante a aplicação dos critérios estabelecidos no artigo 29, § 5º, da Lei 8.213/91 [porque,] após o afastamento, a parte autora jamais retomou suas atividades profissionais (…). Nesse contexto, o salário-de-benefício da aposentadoria por invalidez deve equivaler a 100% (cem por cento) do salário do auxílio-doença imediatamente antecedente, em conformidade com o artigo 36, § 7º, do Decreto 3.048/99” (fl. 121, e-STF).
    6. No julgamento com repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 583.834, Relator o Ministro Ayres Britto, este Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CARÁTER CONTRIBUTIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. LIMITES. 1. O caráter contributivo do regime geral da previdência social (caput do art. 201 da CF) a princípio impede a contagem de tempo ficto de contribuição. 2. O § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social – LBPS) é exceção razoável à regra proibitiva de tempo de contribuição ficto com apoio no inciso II do art. 55 da mesma Lei. E é aplicável somente às situações em que a aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária. Entendimento, esse, que não foi modificado pela Lei nº 9.876/99. 3. O § 7º do art. 36 do Decreto nº 3.048/1999 não ultrapassou os limites da competência regulamentar porque apenas explicitou a adequada interpretação do inciso II e do § 5º do art. 29 em combinação com o inciso II do art. 55 e com os arts. 44 e 61, todos da Lei nº 8.213/1991. 4. A extensão de efeitos financeiros de lei nova a benefício previdenciário anterior à respectiva vigência ofende tanto o inciso XXXVI do art. 5º quanto o § 5º do art. 195 da Constituição Federal. Precedentes: REs 416.827 e 415.454, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 5. Recurso extraordinário com repercussão geral a que se dá provimento” (DJe 14.2.2012).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    Nada há a prover quanto às alegações do Agravante.
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao agravo (art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (ARE n. 976.436, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 17.6.2016).
    5. Esse entendimento tem sido estendido pelo Supremo Tribunal Federal aos processos nos quais se discuta a contagem de tempo de períodos de carência. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PERÍODO DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA, INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. CONTAGEM PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. O período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa, deve ser computado não apenas como tempo de contribuição, mas também para fins de carência, em obséquio ao entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 583.834-RG/SC, com repercussão geral reconhecida, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 14/2/2012. Precedentes.2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 816.470-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.2.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria. Auxílio-doença intercalado com atividade laborativa. Cômputo do tempo para fins de contribuição ou carência. Possibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 890.591-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.2.2016).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora